Tribunal: TJPA
Processo: 0002134-57.2019.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002134-57.2019.8.14.0005

APELANTE: MATHEUS FERREIRA REBELO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI DE DROGAS. PORTE DE MACONHA PARA CONSUMO PESSOAL. TEMA 506 DO STF. ATIPICIDADE PENAL DA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vitória do Xingu/PA, que desclassificou a imputação de tráfico de drogas para porte para consumo pessoal, previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, aplicando medida de advertência sobre os efeitos das drogas. A defesa suscitou preliminar de nulidade da instrução por alegada violação ao art. 212 do CPP e, no mérito, requereu o reconhecimento da atipicidade da conduta diante da tese firmada pelo STF no Tema 506.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade processual em razão da inquirição direta das testemunhas pela magistrada diante da ausência do Ministério Público em audiência; e (ii) estabelecer se o porte de 35 gramas de maconha para consumo pessoal subsiste como infração penal após o julgamento do Tema 506 pelo Supremo Tribunal Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O conjunto probatório confirma a materialidade da apreensão de maconha, corroborada por laudo pericial que atestou a apreensão de 36 gramas da substância cannabis sativa.

4.

Os depoimentos dos policiais militares e o interrogatório do apelante evidenciam que a substância destinava-se ao consumo pessoal, inexistindo elementos robustos indicativos de mercancia ilícita.

5.

A sentença de primeiro grau reconheceu corretamente a condição de usuário do apelante, considerando a quantidade apreendida e a sua primariedade, afastando a configuração do crime de tráfico de drogas.

6.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 635.659 (Tema 506), fixou entendimento vinculante no sentido de que o porte de cannabis sativa para consumo pessoal não constitui infração penal, preservando apenas a natureza administrativa da conduta.

7.

O STF estabeleceu presunção relativa de uso pessoal para a posse de até 40 gramas de maconha, salvo demonstração concreta de finalidade mercantil.

8.

Como o apelante portava 35 gramas de maconha e não há prova robusta de traficância, a conduta tornou-se penalmente atípica, impondo-se a absolvição com fundamento no art. 386, III, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso conhecido e provido. Absolvição decretada.

Tese de julgamento
:

1.

O porte de até 40 gramas de cannabis sativa para consumo pessoal presume-se destinado ao uso próprio, salvo prova concreta e robusta de mercancia.

2.

A decisão do STF no Tema 506 afasta a natureza penal da conduta prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/2006 quanto ao porte de maconha para consumo pessoal.

3.

A ausência de elementos indicativos de tráfico impõe o reconhecimento da atipicidade penal da conduta e a absolvição do acusado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XL. CPP, arts. 212 e 386, III. Lei nº 11.343/2006, art. 28.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 635.659/ SP (Tema 506 da Repercussão Geral), Tribunal Pleno. TJPA, Embargos de Declaração Criminal nº 0114314-07.2015.8.14.0021, Rel. Desa. Vania Lucia Carvalho da Silveira, 1ª Turma de Direito Penal, j. 20.05.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 08 dias do mês de junho de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
MATHEUS FERREIRA REBELO
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado, em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vitória do Xingu/PA (ID 26869296), que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para desclassificar a conduta de tráfico de drogas para a de porte para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/2006), aplicando-lhe a medida de advertência sobre os efeitos das drogas.

Consta da denúncia (ID 26869237) que, no dia 14 de fevereiro de 2019, por volta das 15h40min, na Praça da Bíblia, em Vitória do Xingu/PA, o apelante foi preso em flagrante por policiais militares. Segundo a exordial, a guarnição realizava patrulhamento quando avistou o acusado arremessando um invólucro na grama ao perceber a aproximação da viatura. Após a abordagem e revista pessoal, os agentes constataram que o objeto descartado continha maconha e, em posse do réu, foram encontradas outras porções da mesma substância, totalizando
35 (trinta e cinco) gramas
, além da quantia de
R$ 78,00 (setenta e oito reais)
em espécie. Em sede policial, o réu admitiu que portava 14 gramas para consumo e venda, alegando que o restante da droga teria sido inserido pelos policiais para incriminá-lo.

A denúncia foi recebida em 29/08/2022 (ID 26869260). Durante a instrução processual, foram ouvidas três testemunhas de acusação (policiais militares) e realizado o interrogatório do réu (ID 26869280). Em sentença (ID 26869296), a magistrada de piso operou a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas, fundamentando que a quantidade apreendida e a primariedade do réu eram compatíveis com o uso pessoal, inexistindo provas robustas da mercancia.

Em suas razões recursais (ID 26869301), a defesa arguiu, preliminarmente, a nulidade da prova colhida em juízo, sustentando que a magistrada violou o art. 212 do CPP ao inquirir diretamente as testemunhas diante da ausência do Ministério Público na audiência. No mérito, pleiteou a reforma da sentença para reconhecer a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade, com base no julgamento do
Tema 506 pelo Supremo Tribunal Federal (RE 635.659)
, que descriminalizou o porte de maconha para uso pessoal.

O Ministério Público, em contrarrazões (ID 26869306), manifestou-se pelo parcial provimento do recurso, concordando com o reconhecimento da inexistência de infração penal, mas ressalvando a natureza de ilícito administrativo da conduta.

Nesta instância, a douta Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer lavrado pelo Dr. Francisco Barbosa de Oliveira (ID 26996768), opinou pelo conhecimento e provimento do apelo, asseverando que a decisão do STF possui efeitos vinculantes e retroativos, impondo a absolvição por atipicidade penal.

Os autos vieram redistribuídos a esta Desembargadora, nos termos da portaria de nº 1077/2026-GP, passando a atuar como nova relatora do presente feito.

É o relatório. À revisão.

Submeto o presente recurso a julgamento em ambiente de Plenário Virtual, nos termos da Resolução nº 13/2016-GP, com a redação da Resolução nº 21/2020-GP.

VOTO

. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação preenche os requisitos de admissibilidade, sendo tempestiva e adequada. Portanto, conheço do recurso.

3. ATIPICIDADE PENAL E O TEMA 506 DO STF

No mérito, a defesa busca a absolvição do apelante em face da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
RE nº 635.659 (Tema 506)
.

Ao analisar o acervo probatório, verifico que a materialidade do porte da substância é incontroversa, atestada pelo Laudo Pericial nº 2019.06.000058-QUI (ID 26869238 - Pág. 40), que confirmou a apreensão de 36 gramas (peso bruto) de maconha. Quanto à autoria e destinação, os depoimentos colhidos em juízo foram fundamentais para a desclassificação operada na origem.

O policial militar Adriano Ferreira Moraes (ID 26869281) afirmou recordar-se da abordagem, relatando que o acusado lançou o material ao solo ao avistar a guarnição. O policial André Luiz Martins (ID 26869283) corroborou a narrativa, mencionando que a equipe recebeu informações sobre tráfico na Praça da Bíblia e, ao chegar ao local, presenciou o réu arremessando o invólucro. O apelante, em seu interrogatório (ID 26869284), sustentou ser apenas usuário, alegando que a quantidade era para consumo próprio.

A magistrada sentenciante, agindo com acerto, destacou que a quantidade apreendida e a primariedade do réu não autorizavam a condenação por tráfico, desclassificando o fato para o art. 28 da Lei de Drogas. Ocorre que, após a prolação da sentença, o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do Tema 506, fixando tese de repercussão geral que altera o tratamento jurídico da matéria.

A Suprema Corte decidiu que
"não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa"
. Estabeleceu-se que a conduta mantém natureza ilícita, porém na esfera administrativa, sendo vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais à sentença. Ademais, fixou-se o parâmetro de
40 gramas
de maconha para a presunção relativa de usuário.

No caso vertente, o apelante portava 35 gramas de maconha, quantidade inferior ao limite estabelecido pelo STF. Como a sentença de primeiro grau já reconheceu a condição de usuário — decisão esta que transitou em julgado para a acusação —, a conduta de Matheus Ferreira Rebelo tornou-se penalmente atípica.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em consonância com o entendimento vinculante da Suprema Corte, já vem acolhendo a tese de atipicidade material:

A tese defensiva merece acolhimento, levando em consideração o Tema 506 do STF (RE 635.659), que fixou a presunção relativa de uso pessoal para a posse de até 40g (quarenta gramas) de Cannabis Sativa, orientando que, à míngua de elementos objetivos que demonstrem a finalidade mercantil, deve prevalecer a presunção de usuário, inclusive com reconhecimento da atipicidade material da conduta. (...) Tese de julgamento: 1. 'É presumido usuário aquele que portar até 40g (quarenta gramas) de Cannabis Sativa, salvo prova concreta e robusta da mercancia'. 2. 'A ausência de elementos mínimos de traficância impõe a desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/06, com reconhecimento da atipicidade material da conduta'."
(TJPA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL - Nº 0114314-07.2015.8.14.0021 - Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA - 1ª Turma de Direito Penal - Julgado em 20/05/2025)

– destaquei.

Portanto, impõe-se a reforma da sentença para absolver o apelante da sanção penal imposta, uma vez que o fato deixou de constituir infração penal.

4. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça Criminal,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
MATHEUS FERREIRA REBELO
, para reformar a sentença recorrida e
ABSOLVÊ-LO
da imputação do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, com fundamento no
art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal
, em razão da atipicidade penal da conduta, conforme a tese fixada pelo STF no Tema 506.

Ressalvo que a presente decisão não impede a aplicação de sanções de natureza administrativa pelas autoridades competentes, conforme facultado pela Suprema Corte.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

Desembargadora Relatora

Belém, 09/06/2026